Tribunal: TJSP
Processo: 0002700-77.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002700-77.2019.8.26.0520, da Comarca de Andradina, em que é agravante PAULO
CEZAR LARANJEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002700-77.2019.8.26.0520 -Voto no 11834
2
Agravo de Execução Penal no 0002700-77.2019.8.26.0520
Agravante: Paulo Cezar Laranjeira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Andradina
Voto no 11.834
INDULTO – Decreto no 9.706/2019 – Cumprimento dos
requisitos. Inocorrência. Agravo desprovido.
A r. decisão copiada a fls. 11/12, que indeferiu pedido de
indulto formulado pelo sentenciado PAULO CEZAR LARANJEIRA,
matrícula
no
1145641-5,
nos
autos
da
Execução
no
0000275-77.2019.8.26.0520, da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ da Comarca de São José dos
Campos, com base no Decreto no 9.706/2019, sob o argumento de que a
situação sob análise não encontra amparo nas hipóteses excepcionais
previstas no decreto presidencial, desafiou o presente agravo.
Diz que faz jus ao indulto humanitário, por se enquadrar nas
três hipóteses previstas no Indulto Presidencial diante do estado frágil e grave
de saúde em que se encontra, tanto que lhe foi concedida a prisão domiciliar
(fls. 01/09).
Contraminuta a fls. 288/290, decisão mantida a fls. 291,
parecer desfavorável da douta Procuradoria de Justiça a fls. 303/306.
Sem razão o agravante.
Depreende-se dos autos que o agravante, condenado a 04 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002700-77.2019.8.26.0520 -Voto no 11834
3
e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo
314 (194 vezes), c.c. artigo 71, caput, ambos do Código Penal, iniciou o
cumprimento da pena privativa de liberdade em 11/01/2019 (fls. 67/68).
Aduz ser pessoa portadora de problemas graves de saúde, pois
sofre de doença genética, anemia falciforme, hipertensão arterial, labirintite,
glaucoma (olho esquerdo), amaurose (olho direito), sendo cego do ponto de
vista médico.
De acordo com o artigo 1o, do Decreto no 9.706/2019, o
indulto humanitário será concedido às pessoas que tenham sido acometidas:
(...)
I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquirida
posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por
laudo médico oficial, ou, na falta do laudo, por médico designado pelo juízo
da execução;
II - por doença grave, permanente, que, simultaneamente,
imponha severa limitação de atividade e que exija cuidados contínuos que não
possam ser prestados no estabelecimento penal, desde que comprovada por
laudo médico oficial, ou, na falta do laudo, por médico designado pelo juízo da
execução; ou
III - por doença grave, neoplasia maligna ou síndrome da
deficiência imunológica adquirida (aids), desde que em estágio terminal e
comprovada por laudo médico oficial, ou, na falta do laudo, por médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002700-77.2019.8.26.0520 -Voto no 11834
4
designado pelo juízo da execução.
Pois bem. De acordo com a avaliação médica realizada a fls.
155/156, concluiu-se que o agravante não possui cegueira total, porquanto
“tem cegueira de olho direito e perda importante da visão do olho esquerdo
(campo visual menor que 20 graus)”.
Não basta ao sentenciado ser portador de doença grave e
permanente, mas é necessário, ainda, que essa doença leve o indivíduo a um
quadro de severa limitação de atividade, exigindo cuidados contínuos que não
possam ser prestados no estabelecimento penal.
E, no caso, o agravante sequer cumpre pena em
estabelecimento penal, tendo em vista o deferimento do pedido de concessão
da prisão domiciliar em 31 de maio de 2019. Referido benefício, comparado
ao perdão puro e simples da pena, como bem argumentado pelo Promotor de
Justiça, mostra-se obviamente mais racional, pois também atende à alegação
de que o agravante não se encontra em condições de cumprir pena em
estabelecimento prisional.
Verifica-se, portanto, que o agravante não preenche os
requisitos legais para a concessão do indulto humanitário.
Portanto, andou bem o douto Magistrado em indeferir o
pedido de indulto formulado pelo sentenciado.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
MARCOS CORREA
RELATOR